Tribunal: STF
Processo: RE 1259821
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 
    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CÔMPUTO DE TEMPO TRABALHADO COMO CELETISTA PARA FINS DE FÉRIAS-PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, 7º, 29, 37 e 39 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a Administração Pública está diante de um ato vinculado – A CONCESSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO –, devendo plena obediência à Lei Orgânica, em respeito a preceito nela expresso, sob pena de presenciarmos uma anarquia jurídica” (eDOC 12, p. 10). 
    Aduz-se, nesse sentido, que “a Lei Maior do Município não diferenciou a natureza do vínculo trabalhista importando apenas que o servidor sempre estivesse vinculado ao município de Belo Horizonte. Destarte, se a Lei Maior do Município não restringiu as férias-prêmio, não cabe ao intérprete e/ou à Administração restringir” (eDOC 12, p. 12).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou a devolução do feito à origem, tendo em vista o Tema 223 da sistemática da repercussão geral (eDOC 17). O juízo de origem, no entanto, não observou a aplicação do referido tema e reencaminho o recurso a este Supremo Tribunal (eDOC 54).
    Em 17.08.2020, o feito veio à minha relatoria.
    É o relatório. Decido. 
    De fato, da leitura do acórdão recorrido, conclui-se tratar da mesma questão constitucional, julgada no RE 590.829, da relatoria do Min. Marco Aurélio, sobre a impossibilidade de lei orgânica municipal conceder benefícios a servidores municipais. Na oportunidade, esta Corte consignou que somente lei de iniciativa do Chefe do Poder executivo tem o condão de normatizar direitos de servidores públicos. O entendimento ficou assim sintetizado:
    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.”
    Na linha do que ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem negou a concessão de férias-prêmio à parte ora recorrente por conta da ausência de previsão legal para tanto, conforme os seguintes trechos do acórdão recorrido (eDOC 9, p. 1-4):
    “A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, na redação original de seu art. 56, III, assim dispunha:
    (...)
    A Emenda n. 10, de 27.12.1995, modificou a redação do referido inciso III, que passou a vigorar com os seguintes termos:
    (...)
    Entretanto, a norma em referência é inconstitucional. É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 590.829/MG, com repercussão geral reconhecida, o que o caracteriza como precedente vinculante (art. 988, § 5º, II, CPC/2015) e afasta a aplicabilidade do que havia sido decidido pelo TJMG no incidente de uniformização de jurisprudência n. 1.0024.10.204404-7/003, na ADI n. 1.0000.05.418200-1/000 e demais acórdãos na mesma linha, os quais tornaram-se superados (art. 489, § 1º, VI, CPC/2015). Eis a ementa do primeiro julgado mencionado:
    (...)
    Por outro lado, o art. 2º, do artigo 19 da Lei Municipal 5.809/1990 estabelecia que:
    (...)
    Este dispositivo, no entanto, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Incidente de Inconstitucionalidade nº 1.0024.08.270971-8/002, igualmente por vício de iniciativa.
    Nesse cenário, o cômputo do tempo laborado sob o regime celetista anteriormente à transformação, por opção do servidor, de seu emprego público em cargo efetivo, com a finalidade de gozo ou conversão em espécie das férias-prêmio, não encontra amparo no ordenamento jurídico, que o admite apenas para fins de aposentadoria. 
    No caso dos autos, o objeto recursal visa reconhecer o tempo laborado pela parte recorrente como celetista para fins de cômputo para recebimento de férias-prêmio.
    Analisando detidamente os fatos e fundamentos ora apresentados na peça recursal, não restou demonstrado que o cômputo dos dias laborados pelo recorrente como celetista deveria ser utilizado para fins de concessão de fériasprêmio, uma vez que não há previsão legal para tanto.” (grifos meus)
    Nessa toada, cumpre declarar que o juízo de origem não contrariou o entendimento desta Corte, firmado no Tema 223 da sistemática da repercussão geral, mas analisou o caso dos autos à luz do seu contexto fático-probatório e da legislação local específica incidente.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente